Tribunal: STF
Processo: Rcl 71619
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Josias Pereira de Souza em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0119506- 93.2002.8.26.0100, que não teria observado o que decidido no ARE 1.167.723 e no Tema 995 da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que "o Ministro Edson Fachin, tendo recebido o agravo em recurso extraordinário, autuado sob o nº 1167723, determinou a devolução dos autos ao Tribunal Estadual pelo regime da repercussão geral, a fim de que o recurso ficasse sobrestado até a definição do Tema 837" (eDoc 1, p. 3). 



    Alega que "em atendimento à determinação, o recurso extraordinário permaneceu sobrestado até que, de ofício e em flagrante descumprimento à ordem anterior desta Corte, a Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem tornar sem efeito a decisão de suspensão e aplicar a tese fixada no Tema 995, para então negar seguimento ao recurso extraordinário" (eDoc 1, p. 3). 



    Sustenta que o ato reclamado "contraria a determinação anterior desta Corte, assim como o texto do Tema 995. Até o presente momento – e sem prejuízo de a Tese de Repercussão Geral não ter sido pronunciada pela Corte em sua versão final – sabe-se que a aplicação do Tema 995 se restringe à responsabilização civil de empresa jornalística pelas declarações de pessoa entrevistada, ao passo que, o recurso extraordinário obstado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, diz respeito aos limites do exercício da atividade de imprensa, notadamente quanto à crítica jornalística e a possibilidade do emprego de qualificações negativas para fins de sua expressão. Versa ainda sobre a questão dos limites da proteção do patrimônio moral. Não se discute, portanto, declaração de uma pessoa que tenha sido entrevistada" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "o debate se amolda por completo, na verdade, ao Tema 837, que aguarda julgamento por essa Suprema Corte, e que discute, precisamente, os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos fundamentais, como a inviolabilidade da honra e da imagem" (eDoc 1, p. 14). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "seja a reclamação julgada procedente, com a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida, restabelecendo a ordem de suspensão do processo até o julgamento, por esta Suprema Corte, do Tema 837, este sim aplicável ao presente caso" (eDoc 1, p. 16).



    Por meio de despacho de 13.9.2024 (eDoc 17), determinei a coleta atualizada de informações, citação da parte beneficiária e remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



    O espólio de Ricardo Sérgio Oliveira acostou contestação (eDoc 22), sustentando ter havido a “correta, justa e escorreita aplicação, pelo E. Tribunal Reclamado, do Tema 995 da Repercussão Geral ao caso dos autos, sem que isso represente qualquer tipo de afronta ou violação da autoridade desse H. Supremo Tribunal Federal quanto ao decidido no ARE 1.167.723”. Requereu, assim, o julgamento pela improcedência dos pedidos deduzidos na reclamação.



    Em 28.10.2024, o reclamante apresentou memoriais (eDoc 33), em que reitera o pedido de deferimento da tutela antecipada, a fim de que se determine a suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo nº 0119506- 93.2002.8.26.0100/50000 e da tramitação do feito até o julgamento final da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Como antes referido, a presente reclamação foi proposta por Josias Pereira de Souza em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 0119506-93.2002.8.26.0100, sob alegação de que, ao assim proceder, tal órgão jurisdicional não teria observado o que decidido no ARE 1.167.723 e no Tema 995 da repercussão geral.



    Na origem, Ricardo Sérgio de Oliveira (parte beneficiária neste feito) ajuizou contra Josias Pereira de Souza (ora reclamante) ação de indenização por danos morais (tombada sob o nº 0119506-93.2002.8.26.0100/50000), em razão da publicação de artigos jornalísticos cujo teor reputou ofensivo à sua honra objetiva e subjetiva. 



    Adveio julgamento pela procedência dos pedidos com a condenação de Josias Pereira no pagamento de indenização por danos morais. De tal decisão seguiu-se a interposição de recursos. Em vista da negativa de admissão de recurso extraordinário manejado por Ricardo Sérgio, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi apresentado agravo, que gerou, nesta Corte, a instauração do ARE 1.167.723, a mim distribuído como Relator. Em 17.10.2018, lancei em tais autos decisão determinando a remessa ao Tribunal de origem a fim de que se aguardasse o encaminhamento do Tema 837 da repercussão geral.



    Da análise perfunctória dos autos, própria desta etapa processual e realizada em razão do pedido de tutela antecipado formulado (e repisado) pelo reclamante, sem incursionar, portanto, sobre o mérito propriamente da questão versada nesta reclamação, observa-se que de fato foi por mim determinado, nos autos do referido ARE 1.167.723, o encaminhamento do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 14), em razão do que a Presidência da Seção de Direito Privado de tal Corte procedeu, por meio de decisão de 28.5.2019, à suspensão do trâmite suspensão do recurso até o julgamento final da controvérsia relacionada com o Tema 837 da repercussão geral (eDoc 11 p. 6/7).  



    Sem embargo, em 10.5.2024, foi proferida decisão, também pela Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP, tornando sem efeito a suspensão antes determinada (eDoc 11 p. 11), ao entendimento de que o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1075412/PE teria ensejado a definição de teses que melhor se amoldariam ao caso concreto. Na sequência, negou-se seguimento ao recurso especial que fora interposto por Josias Pereira, mediante aplicação do que foi estabelecido por esta Corte Superior no Tema 995 (eDoc 11, p. 11/12). 



    Sem a necessidade de maiores digressões, emergem destes autos elementos indicativos da ocorrência de atropelo da marcha processual que deveria ser impressa ao feito, ao desconsiderar o TJSP a determinação de sobrestamento do feito até a apreciação da quaestio atrelada ao Tema 837 da repercussão geral.



    A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris. 



    Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, pois, a manter-se o cenário como ora se apresenta, impõe-se à parte reclamante suportar injustificadamente as consequências de ato judicial que subverteu a lógica da tramitação dos feitos submetidos ao regime da repercussão geral. 



    Sopesando o perigo de dano, defiro o pedido liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no processo nº 0119506- 93.2002.8.26.0100 e da tramitação do feito até o julgamento final desta reclamação. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente